Tribunal: TJDFT
Processo: 0746632-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746632-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOAO LENO DA SILVA CUNHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Verifico que os pedidos formulados, de próprio punho, pelo apenado JOÃO LENO DA SILVA CUNHA dizem respeito à execução da pena. A competência é, portanto, da Vara de Execuções Penais. Encaminhe-se, por ofício, ao referido juízo. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2023 17:17:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator